Tribunal: TJSP
Processo: 1045615-41.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que seja corrigido erro material no acórdão, ao não decidir de acordo com o seu entendimento, de que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados de acordo com o art. 85, §3o, do CPC. Ausência de erro. Entendimento da Câmara de ser possível a fixação de honorários por equidade quando se tratar de verba astronômica, como é o caso, devendo ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que seja corrigido erro material no acórdão, ao não decidir de acordo com o seu entendimento, de que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados de acordo com o art. 85, §3o, do CPC. Ausência de erro. Entendimento da Câmara de ser possível a fixação de honorários por equidade quando se tratar de verba astronômica, como é o caso, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Caráter infringente dos embargos. Acórdão que entendeu de forma diversa do entendimento da embargante. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Intuito de prequestionamento dos artigos legais citados pela embargante. Desnecessidade de menção expressa dos artigos suscitados, pelo acórdão, para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1045615-41.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, é
embargado LOJAS AMERICANAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE CARVALHO E
TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045615-41.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 14591
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1045615-41.2017.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO 16a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: PROCON FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR
EMBARGADA: LOJAS AMERICANAS S.A.
VOTO N° 14591
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que
seja corrigido erro material no acórdão, ao não decidir de acordo
com o seu entendimento, de que os honorários advocatícios
deveriam ter sido fixados de acordo com o art. 85, §3o, do CPC.
Ausência de erro. Entendimento da Câmara de ser possível a
fixação de honorários por equidade quando se tratar de verba
astronômica, como é o caso, devendo ser observados os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Caráter infringente dos
embargos. Acórdão que entendeu de forma diversa do
entendimento da embargante. Insurgência contra o entendimento
esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via
própria. Intuito de prequestionamento dos artigos legais citados
pela embargante. Desnecessidade de menção expressa dos artigos
suscitados, pelo acórdão, para fins de prequestionamento.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos de acórdão
prolatado por turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público, que deu
parcial provimento ao apelo da ré, julgando prejudicado o apelo da autora,
por maioria (fls. 1.583/1.5999).
Sustenta a embargante que o acórdão possui erro material,
já que fixou os honorários de sucumbência por equidade, quando deveria tê-
los fixado conforme os percentuais do art. 85, §3o, do CPC. Também intenta
prequestionar os artigos legais que menciona.
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045615-41.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 14591
3
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material, porventura
existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).
E não há erro material a ser corrigido. No caso em tela, a
embargante entende que o acórdão entrou em contradição com o seu
entendimento de que deveria ter sido aplicado o art. 85, §3o, do CPC.
Ocorre que é entendimento desta Câmara a possibilidade
de fixação de honorários advocatícios por equidade quando se tratar de verba
astronômica
no caso, resultaria em cerca de R$ 200.000,00 para a
embargante e cerca de R$ 100.000,00 para a embargada tendo em conta os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual foram
fixados os honorários na quantia razoável de R$ 5.000,00 para cada uma das
partes, verba consentânea com o trabalho exercido no processo.
Diante disso, não havendo erro material a ser corrigido, o
que há é pretensão nitidamente infringente, haja vista que se persegue a
reforma do acórdão embargado, o que é incabível por meio de embargos
declaratórios.
No que tange ao pedido de prequestionamento das
matérias que menciona, consoante o entendimento adotado pelo STF, o
pronunciamento explícito da matéria, em referência expressa a cada um dos
temas levantados, é, na realidade, desnecessário, eis que “é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045615-41.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 14591
4
prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na
decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899-AgR/RS, Rel. Min.
Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos.
MARCELO SEMER
Relator